Tribunal: TJMT
Processo: 1009945-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009945-16.2020.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE(S): DR. DANIEL RAMALHO
PACIENTE(S): WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (Código 187468), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente “está disposto a contribuir com a justiça, é trabalhador, possui residência fixa, não apresenta nenhum risco à instrução processual e nunca praticou qualquer crime contra a vida ou patrimônio de outrem”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva “com ou sem vinculação de medidas cautelares” (ID 41748979), com documentos (ID 41748980/ID 41748984).
Relatos.
Em 23.11.2019, o paciente teria matado a vítima Igor César de Moraes Souza, em via pública, mediante disparos de arma de fogo (ID 41748982).
Em 27.11.20219, os advogados constituídos pelo paciente apresentaram declaração informando que ele iria “apresentar-se espontaneamente perante à Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso” (ID 42459961).
Em 29.11.2019, o Juízo singular deferiu o pedido de prisão temporária nestes termos:
“[...] Quanto ao fim de assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, verifico que a justificativa está cabalmente demonstrada, tendo em vista que o indiciado se recusa a contribuir minimamente com as investigações, bem como ante a gravidade do crime cometido, tendo em vista que a vítima veio a óbito.
Aliado a isso, o Representado encontra-se foragido desde o dia do delito. [...]
Assim sendo, como está demonstrada a materialidade e há indícios de autoria quanto ao investigado, a prisão é necessária para que se leve a bom termo as investigações, conforme exigência dos incisos I, II e III do artigo 1o da Lei 7.960/89.
Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão temporária de WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA pelo prazo de 30 (trinta) dias [...]” (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 42459964).
Em 27.2.2020, o mandado de prisão temporária foi cumprido (www.tjmt.jus.br).
Em 3.3.2020, a prisão preventiva do paciente foi decretada mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Após a suposta prática do crime, o suspeito empreendeu fuga do local e nunca mais foi visto, até o cumprimento do mandado de prisão temporária que se deu no dia 27 de fevereiro de 2020. [...]
No caso dos autos, verifica-se que o réu encontrava-se em local incerto e não sabido até o cumprimento da ordem de prisão, deixando de se apresentar a Depol para prestar esclarecimentos, externando a ausência de intenção em colaborar com as investigações. [...]
Aliado a isso, o investigado possui executivo de pena pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que tramita sob o no 3325-86.2018.8.11.0028. [...]
Insta salientar que nas imagens do circuito do prédio do Fórum da comarca de Poconé é possível identificar a prática do crime de homicídio, sendo que o investigado efetua mais de um disparo em direção à vítima, inclusive quando esta já estava caída ao chão. [...]
Diante do exposto, [...] DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA. [...]” (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 42459962).
Em 21.5.2020, audiência de instrução e julgamento fora designada para o dia 1o.6.2020 (www.tjmt.jus.br – Código 187499).
Pois bem.
A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [assassinato da vítima pelo paciente com diversos disparos de arma de fogo, inclusive depois que ela já estava caída no chão, por motivo fútil], bem como na aplicação da lei penal, sopesada a fuga do distrito da culpa.
A gravidade da conduta, extraída da forma de execução do delito – diversos disparos de arma de fogo, mesmo depois de a vítima estar caída no chão –, revela a periculosidade do paciente, de modo a autorizar a constrição cautelar, segundo entendimento do c. STJ (HC 489686/PB – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.4.2019; HC 510952/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.8.2019).
Não bastasse, a aparente evasão do distrito da culpa também justifica a custódia preventiva para garantia da aplicação da lei penal (STJ, AgRg no RHC no 117.337/CE – Relator: Ministro Jorge Mussi – 28.11.2019).
Nessa senda, anota-se o Enunciado Criminal 26 deste e. Tribunal:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.” (www.tjmt.jus.br)
Logo, impõe-se preservar a segregação cautelar, ao menos em análise monocrática, sobretudo porque a impetração não está instruída com comprovante de endereço do paciente.
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).
A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública, em sede perfunctória, ao se considerar que o homicídio teria sido praticado durante o cumprimento de pena privativa de liberdade por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (SEEU no 0003325-86.2018.8.11.0028).
Adota-se julgado deste e. Tribunal:
“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão.” (HC no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO